Tribunal: STF
Processo: ARE 1407628
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 82, fl. 1):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. FALÊNCIA. LEILÃO DE BEM IMPORTADO. PROCESSO DE NACIONALIZAÇÃO DO BEM PENDENTE. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. COMPETÊNCIA. 



    1. Subsiste o objeto do presente mandamus, ainda que os valores objeto do leilão do bem tenham sido lançados através de auto de infração pela Receita Federal. Preliminar afastada.



    2. Mandado de segurança impetrado contra decisão que determinou a liberação de bem estrangeiro pendente de desembaraço aduaneiro. Decisão judicial não sujeita a recurso pelas normas do NCPC, notadamente no rol taxativo do art. 1.015. Cabimento do mandamus em caráter excepcional.



    3. Compete a Justiça Federal a análise dos procedimentos administrativos de desembaraço de bem estrangeiro e pagamento dos tributos decorrentes do processo de nacionalização, sob pena de o juízo falimentar invadir a competência jurisdicional da esfera federal, nos moldes do art. 109, I e VIII, da CF/88. Incompetência da Justiça Estadual reconhecida. Decisão desconstituída. Segurança concedida. PRELIMINAR SUSCITADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL DESACOLHIDA. PRELIMINAR DA IMPETRANTE ACOLHIDA. CONCEDIDA A SEGURANÇA PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO A QUO”.



    Opostos Embargos de Declaração por FALÊNCIA DE SUDMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA S/A (Vol. 91) e por SUDMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA S/A (Vol. 97), foram ambos rejeitados (Vol. 122).



    Em face dessas decisões foram interpostos Recurso Especial (Vol. 144) e Recurso Extraordinário (Vol. 149) pela SUDMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA S/A, e Recurso Especial pela FALÊNCIA DE SUDMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA (Vol. 141).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 149), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SUDMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA S/A alega que o Tribunal de origem, ao conceder a ordem ao fundamento de que “compete à Justiça Federal a análise dos procedimento administrativos de desembaraço de bem estrangeiro e pagamento dos tributos decorrentes do processo de nacionalização, sob pena de o juízo falimentar invadir a competência jurisdicional da esfera federal” (Vol. 149, fl. 4), violou o artigo 109, I, da CF/1988, pois “uma vez arrecadado o bem pelo Administrador Judicial, o Juízo da Falência, e só ele, detinha a competência para autorizar a contratação de Despachante Aduaneiro para providenciar o desembaraço, a celebração de acordo para pagamento de diárias de armazenagem ao Banrisul Armazéns Gerais S/A, e, finalmente, depois de sua alienação judicial, a retirada do bem pelo arrematante” (Vol. 149, fl. 15).



    Destaca que, nos termos da jurisprudência do STJ, “em se tratando de mandado de segurança impetrado por ente federal em face de decisão do Juízo da Falência exarando ordem a entidade federal no âmbito do processo falimentar (…) a competência é do Juízo Universal Falimentar por força do art. 109, I, da CF” (Vol. 149, fl. 24).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279 do STF.



    No Agravo (Vol. 178), a parte defende a violação ao texto constitucional e a inaplicabilidade da referida súmula.



    É o relatório. Decido. 



    No julgamento do Agravo em Recurso Especial 1.468.118/RS (Vol. 265), transitado em julgado em 14 de outubro de 2022, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA deu provimento ao apelo, interposto concomitantemente com o presente Agravo em Recurso Extraordinário, para anular o acórdão recorrido sobre os embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à referida Corte para que sane as omissões apontadas, quais sejam: preliminar de perda de objeto do mandado de segurança (fls. 675/676); inexistência de direito líquido e certo e da prevalência da universalidade de competência do juízo falimentar (fls. 676/679; incidência das súmulas 269 e 271/STF, no que diz respeito à utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança; utilização do mandado de segurança como sucedâneo da ação prevista no art. 903 do CPC (Vol. 265, fl. 6).



    Assim, não subsiste o acórdão objeto do presente Recurso Extraordinário. Após o rejulgamento dos embargos, ter-se-á nova configuração da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na causa, reabrindo-se a oportunidade para apresentação dos recursos excepcionais. 



    Ante o exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente